Tribunal: TJMT
Processo: 1037640-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037640-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO - CPF: 951.578.401-87 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A., (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERICIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. No caso dos autos restou comprovado a observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, razão pela qual forçoso reconhecer que não há -no caso concreto- ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

3. As provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que as inspeções e os procedimentos administrativos que apontaram irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora/apelante seguiram as disposições da Resolução 414/2010, inclusive cientificando-a da possibilidade de acompanhar a avaliação técnica em dia agendado e requisitar perícia por órgão metrológico, opção de que não se valeu a demandante

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Adriana Aparecida Alves Fortunato,
(Id. 39952582), em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais de no 1037640-21.2017.8.11.0041

ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
. A sentença condenou ainda a parte autora/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC, todavia face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade.

Inconformada com a sentença a recorrente requer a sua reforma, alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões ofertadas nas quais a parte recorrida suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 3995290)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido (Id. 39952586), para que as publicações e intimações deste recurso a Apelante sejam realizadas em nome do advogado DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - OAB/MT No 25.894/O, sob pena de nulidade.

Do mesmo modo defiro o pedido (Id. 39952590, pág. 6), para que as publicações e intimações deste recurso para a concessionária Apelante sejam realizadas exclusivamente o nome do advogado
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
– OAB/MT 8184-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Extrai-se dos autos que Adriana Aparecida Alves Fortunato, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c/ indenização por danos morais em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegando que em 30 de dezembro de 2013, os prepostos da requerida foram até a sua residência a fim de trocar o relógio analógico por digital. Na oportunidade, a requerente autorizou a substituição e assinou a autorização.

Afirmou que, após 11 (onze) meses, foi surpreendida com uma cobrança irreal, no valor de R$ 7.726,59 (sete mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Aduziu que, ao questionar a cobrança, a ré informou que se tratava de uma diferença encontrada no laudo realizado na unidade consumidora da requerente.

Defendeu que “não foi notificada de qualquer irregularidade em sua unidade consumidora, sendo surpreendida pela cobrança indevida e a ameaça de suspensão do serviço – corte no fornecimento de energia. ” (Id. 39952548, pág. 2).

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação sustentando que (Id. 39952565), sustentando a legalidade da cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada no antigo medidor (analógico), o qual foi substituído e encaminhado ao IPEM/MT – órgão delegado do INMETRO –, que realizou a perícia técnica no aparelho e constatou a irregularidade.

A parte autora, ora apelante, impugnou a contestação (Id. 39952571)

Após sobreveio a sentença integrada pela decisão que rejeitos os embargos de declaração, ora combatidas (Id. 39952576).

Pois bem.

Inicialmente afasto a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porquanto a parte apelante busca anulação da sentença sobre o argumento de erro formal quanto à produção da prova pericial.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Autora/Apelante busca a anulação da sentença argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “não foi notificada de qualquer irregularidade em sua unidade consumidora, sendo surpreendida pela cobrança indevida e a ameaça de suspensão do serviço – corte no fornecimento de energia.” , de forma que “a Apelante não acompanhou a realização da perícia. Portanto, além de se tratar de uma perícia unilateral, já que foi feita exclusivamente pela Apelada, não foi sequer acompanhada pela Apelante.” (Id. 39952582, pág. 4)

Além disso afirma que requereu a realização de perícia judicial no aparelho medidor, todavia tal perícia não foi realizada.

É bem verdade que o serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que em nada fere a norma consumerista, porém verifico que ao contrário do que defende a Autora/Apelante
foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório

no que tange à confecção do laudo realizado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.

Isto porque, consoante se depreende do documento de Id. 39952569 (pág. 5) a apelante/autora foi notificada no dia 30-12-2013 acerca da perícia no seu medidor agendada para às 08:00 horas do dia 07-02-2014.

Constata-se que no referido documento há assinatura da parte apelante, razão pela qual não procede a sua afirmação de que não foi notificada acerca de possíveis irregularidades no medidor de energia.

Destarte, a empresa Apelada cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução no 414/10), sendo certo que notificou a autora de todo procedimento adotado, bem como das constatações do Laudo do INMETRO.

O processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, inexistindo afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Com esse viés, ressai dos autos que a Autora/Apelante teve ciência do Termos de Ocorrência e Inspeção da Unidade Consumidora , consoante se denota do “Protocolo de entrega de Documentos” (Id. 39952569, pág. 2), pelo qual verifica-se que a Concessionária dos Serviços de Energia Elétrica encaminhou o já citado termo, cumprindo assim com o que determina o art. 129, §3o da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o que afasta a alegação de que não houve notificação acerca de eventual irregularidade em seu medidor.

Além disso, no que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica no 3612/2014, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 39952569, pág. 6), verifica-se que fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL,

uma vez que

há prova nos autos de que a concessionária Apelante comunicou a Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forçoso concluir que o laudo de verificação fora realizado dentro das normativas aplicadas a espécie, cumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL, e, por conseguinte afastando a alegação de cerceamento de defesa:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(Destaquei)

Além disso, tenho que é desnecessária a realização de perícia judicial, porquanto o exame técnico do medidor foi elaborado Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, oportunizando-se ao consumidor dele participar, inexistindo ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Ademais, o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica) possui força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme entendeu o magistrado sentenciante, as provas dos autos demonstram que a concessionária de serviço público atendeu aos ditames da referida resolução, exercendo regularmente seu direito.

Assim, observa-se que a recorrente teve oportunidade de exercer o efetivo contraditório e a ampla defesa, na fase administrativa, cujo processo instaurado em seu desfavor apurou irregularidades em unidade consumidora de sua titularidade.

Também não há falar em produção unilateral de provas, porquanto, como visto, a apelante foi cientificada da análise do seu medidor, todavia não compareceu ao ato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE MEDIDOR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. I. A inversão do ônus da prova não é automática, ficando a critério do magistrado o seu deferimento, quando presentes os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II. O juiz é o destinatário das provas, sendo responsável por decidir sobre a produção daquelas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo as que se apresentem como desnecessárias, impertinentes, ou meramente protelatórias. III.
As provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que as inspeções e os procedimentos administrativos que apontaram irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora/apelante seguiram as disposições da Resolução 414/2010, inclusive cientificando-a da possibilidade de acompanhar a avaliação técnica em dia agendado e requisitar perícia por órgão metrológico, opção de que não se valeu a demandante.
IV. É possível que a concessionária de energia elétrica realize a avaliação técnica em dia diferente daquela agendada, se o consumidor não comparece para acompanhá-la na data inicialmente prevista. V. Tendo o exame técnico do medidor sido elaborado pelo laboratório da própria concessionária de energia elétrica, conforme autorizado pela Resolução 414/2010, oportunizando-se ao consumidor dele participar, requerer perícia e manifestar acerca da avaliação técnica e do TOI, exsurge legítima a imputação do débito decorrente do desvio de consumo escorreitamente apurado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação (CPC): 01456648620188090044, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/06/2019)

Portanto, forçoso reconhecer que não há no caso dos autos ofensa ao contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, eis que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020